Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734635-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RICHA RECORRIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEPUTADO FEDERAL. PRONUNCIAMENTO DURANTE EXERCÍCIO DO CARGO. IMUNIDADE PARLAMENTAR (ART. 5o, CF/88). LIBERDADE DE EXPRESSÃO (art. 5o, IV e IX, CF/88). PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO CARGO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais, deduzidos com o objetivo de obter a condenação do réu, à época, Deputado Federal, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegada violação aos direitos de personalidade, conduta não amparada pela imunidade parlamentar material (art. 53, CF/88). 2. Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se os pronunciamentos proferidos pelo apelado excederam os limites da imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput da CF, configurando atos ilícitos passíveis de condenação em reparação de danos. 3. Preliminarmente, não verificada violação ao devido processo legal pelo juízo a quo: se o juízo, à vista do alegado, concluiu cuidar-se de mero inconformismo da parte e rejeitou os embargos de declaração (decisão - ID67292547) tal não constituiu a alegada violação, máxime se se considerar que, em sede do presente recurso de apelação, o apelante pode deduzir, no mérito, toda a matéria pertinente, o que inclui aquilo que lhe pareceu constituir algum dos vícios a que se refere o art. 1002, CPC. E como se verá, o apelante deduziu no mérito todo o necessário a demonstrar sua pretensão de provimento do recurso de apelação para o fim de condenação do requerido nos termos deduzidos na petição inicial. 4. Nas datas dos fatos, o apelado ainda era Deputado Federal e, portanto, gozava da imunidade parlamentar conferida ao cargo, dado que, apesar de o Superior Tribunal Eleitoral ter julgado procedente o Recurso Ordinário Eleitoral no 0601407-70.2022.6.16.0000/PR na sessão datada de 16/05/2023, pela qual cassado o registro de candidatura do apelado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados somente declarou a perda do mandato em 06/06/2023 nos termos do art. 55, §3o da CF, ou seja, data posterior às entrevistas concedidas. 5. Opiniões contrárias, desagradáveis, críticas não devem ser interpretadas como violadoras de direitos, especialmente em contexto político no qual a divergência de ideias e o pluralismo são mais evidentes, pois inerente ao Estado Democrático de Direito a fluência do discurso, ainda que indesejáveis por alguns, como se verificou na espécie. 6. Verifica-se que as entrevistas concedidas pelo então Deputado Federal encontram-se amparadas pela imunidade parlamentar (art. 53, caput, CF), porque suas palavras e opiniões ali declaradas guardam pertinência com o cargo político exercido, porque atrela a consequência sofrida (cassação da candidatura) com o referido “sistema”, ao qual tece críticas, não se podendo definir intenção, manifestamente, difamatória e injuriosa ou que extrapole os limites da liberdade de expressão (art. 5o, IV e IX, CF/88). 7. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEPUTADO FEDERAL. PRONUNCIAMENTOS POLÍTICOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (ART. 53, CF/88). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que negara provimento à apelação em ação indenizatória por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da imunidade parlamentar, à análise dos efeitos da cassação do registro de candidatura e à ponderação entre liberdade de expressão e direitos de personalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão (quanto à impossibilidade de aplicação da imunidade parlamentar a falas desconectadas do exercício do mandato; quanto aos efeitos da cassação do registro da candidatura na imunidade parlamentar; quanto à efetiva ponderação entre o direito à liberdade de expressão e os direitos de personalidade do embargante); (ii) verificar se existe contradição entre o reconhecimento de que as falas guardariam conexão com o mandato e a afirmação de que se tratam de opiniões pessoais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. 4.1. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões referentes a aplicação da imunidade parlamentar, definindo que falas do embargado guardam pertinência com o exercício do cargo parlamentar e que estavam abrangidas pela imunidade parlamentar, reconhecendo que, à época dos fatos (17/05/2023 e 29/05/2023), o embargado ainda exercia o mandato de Deputado Federal, conforme registro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que declarou a perda do mandato apenas em 06/06/2023. 4.2. O acórdão reconheceu que as falas proferidas pelo embargado estavam acobertadas pela imunidade material expressamente prevista na Constituição Federal como instrumento para viabilizar o exercício independente do mandato representativo. Logo, não há que falar em ponderação alegada pelo embargante, porquanto não se trata de direito de liberdade de expressão, mas da imunidade parlamentar, cuja consequência da incidência é a inviolabilidade do parlamentar por expressa disposição constitucional. 5. O acórdão não incorreu em contradição ao reconhecer que se tratavam de opiniões pessoais manifestadas no contexto político, pois tais manifestações, ainda que pessoais, estavam relacionadas ao exercício do mandato e, portanto, abrangidas pela inviolabilidade constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Nenhuma omissão e contradição pode ser reconhecida: todas as questões foram analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido conhecer do recurso e negar provimento, mantida a sentença pela qual julgou improcedente o pedido de indenização. 2. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.06.2017, DJe 02.08.2017. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 186 e 187, todos do Código Civil, defendendo que o recorrido praticou ato ilícito por abuso do direito de liberdade de expressão e diante de danos causados ao insurgente que teve, a partir dos episódios narrados, ofensas aos seus direitos de personalidade, à sua vida privada, sua imagem e sua honra subjetiva e perante a sociedade. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e X, e 53, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que o recorrido extrapolou os limites do cargo de Deputado Federal, de modo que os danos morais decorrentes de suas falas devem ser indenizados. Argumenta que não prevalece a proteção da imunidade parlamentar assegurada constitucionalmente, pois os discursos proferidos pelo recorrido não possuem qualquer relação com o cargo de parlamentar e têm caráter difamatório e calunioso. Afirma que deve ser feita ponderação entre o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade do recorrente. II - Os recursos são tempestivos, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 186 e 187, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário também não merece seguir no que concerne à suposta violação aos artigos 5o, incisos IV, IX e X, e 53, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D